Tribunal: STF
Processo: HC 242231
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo de Falchi, advogado, em 5.6.2024, em benefício de Lilian Costa da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.5.2024 a 27.5.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.372/MS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 3.12.2018, com outros corréus, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Bataguassu/MS, no Processo n. 0001477-43.2018.8.12.0026, às penas de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (caput do art. 33 c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 12 de maio de 2018, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Rodovia BR 267, neste município, os denunciados, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, transportavam, para fins de venda, drogas, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal, quais sejam, 120 (cento e vinte) quilos da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, em 96 (noventa e seis) tabletes em Concurso de Agentes, conforme Auto de Apreensão de fls. 55/56 e Laudo de Exame de Constatação Preliminar de fl. 57” (fl. 1, e-doc. 11).



    3. A defesa interpôs recurso de apelação, desprovido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul em 14.5.2019. 



    4. Contra acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem.



    A condenação transitou em julgado para a defesa em 14.10.2019.



    5. Contra o acórdão da apelação criminal a defesa também impetrou o Habeas Corpus n. 571.232/MS no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu parcialmente a ordem, “para, em face do indevido bis in idem, determinar à Corte de origem que proceda à nova dosimetria da pena, com a utilização da quantidade da droga apreendida em somente uma das etapas do cálculo, seguida de novo exame a respeito do regime inicial de cumprimento da reprimenda e da possibilidade de substituí-lo por medidas restritivas de direitos” (fls. 5-6, e-doc. 12).



    6. Em 10.6.2021, o juízo da Segunda Vara da comarca de Bataguassu/MS reajustou as penas da paciente para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa (e-doc. 10).



    7. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1423585-86.2023.8.12.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em 21.3.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA POR NÃO ATENDER A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA NOVA DOSIMETRIA DA PENA – NÃO OCORRÊNCIA – OBEDIÊNCIA À DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE SUPERIOR – ORDEM DENEGADA. 



    Se a autoridade coatora, quando da nova dosimetria da pena, obedecer perfeitamente a determinação da decisão preferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não há falar em ilegalidade, devendo a ordem ser denegada” (fl. 1, e-doc. 9).



    8. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 901.372/MS no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.4.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz concedeu a ordem, para “reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte: a) reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto” (fl. 4, e-doc. 8).



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 21.5.2024 a 27.5.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ‘Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Assim, observa-se que o dispositivo legal estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nela prevista, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação do quantum de diminuição de pena. 



    2. No caso, em atenção às peculiaridades do caso concreto, mostra-se adequada e suficiente a redução de pena no patamar de 1/6, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas, a qual estava acondicionada no interior do assoalho do banco traseiro e no porta malas do veículo.



    3. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, porquanto possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso dos autos. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 7).



    9. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “ilegalidade decorrente da violação ao comando normativo do §4º, do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que, a aplicação da fração no mínimo de 1/6 (um sexto), sem qualquer fundamento idôneo da não aplicação na fração máxima ou na fração intermediária, não está em consonância com o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “não há embasamento legal que demonstra de forma concreta que a quantidade de drogas pode ser embasamento para fixar fração mínima da redutora penal, sobretudo porque, a quantidade de drogas deve ser utilizada na 1ª fase, conforme preconiza o artigo 42 da Lei de Drogas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Assinala que, “verificada a irrelevante participação da paciente na empreitada, apenas passageira no veículo automotor, tenho que a fração estabelecida no mínimo legal, diante da quantidade de droga apreendida, portanto, sem qualquer fundamento concreto, deve ser revista por imperativo de Direito e Justiça” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a-) Seja concedida a ordem para que seja reconhecida a violação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, para que seja aplicado a causa de diminuição de pena, na fração máxima de 2/3 (dois terço) e/ou na fração intermediária de 1/2 (metade) ou 1/3 (um terço), bem como seja fixado regime inicial aberto e substituição por pena restritivas de direito, consoante previsão legal contida nos artigos 33 e 44 do CP., c.c. Súmula Vinculante 59 desse Supremo Tribunal Federal. 



    b-) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente Writ, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado pela Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio, nos termos do artigo 192 do RISTF c.c. art. 5º, LXVIII, da CRFB/88; CPP, art. 654, §2.º). 



    Determinando-se ao final, a expedição do tão almejado Alvará de Soltura em favor da paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    10. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 240.608/MS, de minha relatoria, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal e nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, e-doc. 19).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    11. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    12. A pretensão da defesa, de aplicação do patamar máximo da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, já foi apreciada por este Supremo Tribunal.



    Em 28.4.2024, por não se identificar constrangimento ilegal na espécie, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 240.608/MS, também impetrado em benefício da paciente. Naquela ação, ajuizada contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que, em 5.4.2024, concedeu a ordem, para “reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte: a) reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto” (fl. 4, e-doc. 8), também se pretendia a aplicação da fração máxima da minorante do tráfico privilegiado. Tem-se naquela decisão:



    “A condenação transitou em julgado para a defesa em 14.10.2019, mais de quatro anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 26.4.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie” (grifos nossos).



    Estes os fundamentos da decisão em relação ao mérito:



    “13. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, na decisão impugnada, redimensionou as penas da paciente, aplicando a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, com os seguintes fundamentos:



    ‘Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: ‘Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.’ (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    No caso, as instâncias de origem, em cumprimento ao que decidido pelo STJ nos autos do HC n. 571.232, procederam à nova dosimetria da pena da paciente e, na ocasião, consideraram indevida a incidência do referido redutor, ‘tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida com a ré’. 



    No entanto, faço o registro de que, em sessão realizada no dia 9/6/2021, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que:



    [...] 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 



    8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. [...]



    Assim, uma vez que, no caso, a quantidade de drogas apreendidas foi sopesada para, isoladamente, levar à conclusão de que a ré se dedicaria a atividades criminosas, reputo evidenciado o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima. 



    Consequentemente, à ausência de fundamento suficiente o bastante para justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve a ordem ser concedida, inclusive liminarmente, a fim de aplicar, em favor da acusada, o referido benefício. 



    No que tange ao quantum de redução de pena, considero, dentro do livre convencimento motivado, ser adequada e suficiente a redução de pena no patamar de 1/6, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas (120 kg de maconha). 



    Apenas ad cautelam, friso que, especificamente no caso dos autos, a conclusão pela possibilidade de aplicação da referida minorante não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento, de fato, vedado na via estreita do habeas corpus. O caso em análise, diversamente, requer apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem para negar à ré a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Assim, observada a dosimetria feita pelas instâncias de origem, fica a sanção da paciente definitivamente estabelecida em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa.



    Como consectário da redução efetivada na pena da acusada, deve ser feito o ajuste no regime inicial do seu cumprimento. Uma vez que ela foi condenada a reprimenda inferior superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, era tecnicamente primária ao tempo do delito, possuidora de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo legal e foi beneficiada com a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do Código Penal. 



    No entanto, em razão do quantum da pena - superior a 4 anos -, não há como se lhe conceder a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, concedo a ordem, in limine, a fim de reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor da paciente, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte: a) reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 486 dias-multa; b) fixar o regime inicial semiaberto’ (e-doc. 11).



    15. Não se comprova, no caso, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento da instância antecedente, firmada com base nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, ‘presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013).



    No convencimento motivado da instância ordinária, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas da conduta praticada pela paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda dado autorizador da redução no grau máximo permitido, como pretendido pelo impetrante.



    No mesmo sentido são os julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU INTERMEDIÁRIO (1/4). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) II – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). III – Sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, como no caso, não há falar em desproporcionalidade da pena. É certo, ainda, que a lesividade concreta da droga apreendida constitui motivo suficiente para que a redutora seja aplicada em patamar inferior ao grau máximo. IV – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual foi condenado o paciente (vide HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). (...) VII – Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 211.266-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2022).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE DO SEGUNDO RECURSO: PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AGRAVAMENTO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 205.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. (...) 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório. Não cabe às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). Hipótese em que as instâncias precedentes aplicaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da ‘variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos – 12 micro pontos de LSD, 1 ‘bucha’ de cocaína e 88 ‘balas’ de ectasy’ (trecho do acórdão do STJ). O acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática. 3. A imposição de regime prisional mais severo foi justificada com apoio em dados empíricos da causa. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido’ (HC n. 182.626-AgR/SC, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)”. 



    13. Na presente impetração, contra acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 901.372/MS, a defesa da paciente renova o pedido.



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e com os mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. CORRUPÇÃO ATIVA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes: HC 1032.123-AgR, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 01.03.13; HC 103693-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 02.12.10; HC 100.279-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 27.11.09; HC 82.587, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 07.08.09; HC 97.475-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 03.02.09. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos habeas corpus lá impetrados pela defesa do ora paciente (HHCC 42.212 e HC 155.207-AgR), sob o fundamento de que as questões neles suscitadas já foram analisadas por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 83.658, da Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. De fato, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 83.658, além de apreciar as matérias arguidas naquela impetração – negativa de autoria; e impossibilidade de condenação do paciente pelo crime de corrupção passiva, tendo em vista a absolvição de um dos denunciados pelo crime de corrupção passiva a ele conexo – analisou também, de ofício, a dosimetria da pena, bem como a matéria referente à violação do princípio da correlação entre acusação e sentença. (...) 



    4. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC n. 110.192/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2014).



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora